Tribunal: TJDFT
Processo: 0754790-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Consumidor. civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de evidência e de urgência indeferidas. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Urgência. Não caracterização. Prova documental. Insuficiência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde, indeferiu tutela de vidência e de urgência que visava a cobertura integral de cirurgia pós-bariátrica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de evidência e de urgência que visa compelir o plano de saúde a custear cirurgia reparadora pós-bariátrica.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Não se identifica o estado de emergência/urgência na realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, se o relatório médico não evidencia nenhuma circunstância grave a demonstrar a urgência dos procedimentos.
5. Para a concessão da tutela de evidência, deve estar presente uma das quatro hipóteses do art. 311 do CPC (rol taxativo não cumulativo), reconhecida independentemente da demonstração de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
6. Diante da própria ressalva do STJ no julgamento do Tema n. 1069 (“havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial”), o direito da parte autora está sujeito à comprovação por outros meios de prova, o que afasta o direito à tutela de evidência prevista no inc. II do art. 311 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069.